Tribunal: TJMT
Processo: 1006307-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006307-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILBERTO GOMES - CPF: 277.306.119-53 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO GOMES - CPF: 329.522.799-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (AGRAVADO), SEBASTIAO MANOEL PINTO FILHO - CPF: 030.623.841-15 (ADVOGADO), POSTO DE SERVICOS VANDORE GOMES LTDA - CNPJ: 73.882.037/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), NIDIA MARTINEIA GUERRA GOMES - CPF: 707.352.809-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO POR ERRO DE CÁLCULO – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – CORREÇÃO – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo.

Evidente divergência dos valores apresentados pelos litigantes constitui motivo suficiente para verificação de sua conformidade pelo contador judicial, sob pena de enriquecimento sem causa de uma das partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006307-33.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JOÃO ROBERTO GOMES

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO ROBERTO GOMES
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial no 0027883-35.2008.8.11.0041, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT
, que determinou a exclusão dos autos da petição do ora agravante que alegava os equívocos produzidos pelo exequente no que concerne ao cálculo atualizado da dívida.

O agravante aduz que “
a irresignação contida na petição indeferida, como já dito, não trata do valor indicado na inicial, com o qual expressamente concordo, mas sim sobre ERRO MATERIAL nas posteriores atualizações de cálculos do valor inicial, o que não se pode confundir com excesso de execução
” (sic).

Explana que “
a principal arguição do executado foi o FLAGRANTE ERRO MATERIAL cometido pelo Exequente quando apresentou atualização de cálculo em ID 51250278 (Doc 08). Nossa atualização, pretendia ele atualizar o cálculo anterior que apresentara em ID 21827099 (Doc 07)., quando a dívida havia sido calculada até 13/10/2016; todavia, ao apresentar esse novo cálculo de atualização, ao invés de fazê-lo a partir da data da atualização anterior (13/10/2016), ERROU O ANO e procedeu ao novo cálculo tendo 13/10/2015 como data inicial [...]. Em razão desse ERRO, o período de 12 meses entre 13/10/2015 e 13/10/2016 foi computado duas vezes, ou seja, em DUPLICIDADE, o que, sem dúvida, trata-se de ERRO MATERIAL. Com efeito: Em petição de 13/10/2016, em ID Num. 21827099- Págs. 7 e 8 (melhor visível em Doc 07)., o Exequente apresenta o cálculo da dívida, atualizada até 13/10/2016, no valor de R$39.723,37 [...]. Posteriormente, em 17 de março de 2021, a pretexto de atualizar o cálculo anterior, traz aos autos nova conta, porém, ao invés de partir da data do último cálculo – 13/10/2016 -, o faz a partir do dia 13/10/2015”
(sic).

Explica resumidamente que “
em ID 21827099, apresentou cálculo da dívida até 13/10/2016, cujo valor foi atualizado para R$39.723,37 (Doc 07). Cinco anos após, apresentou um novo cálculo, com o propósito de atualizar o valor anterior, mas, ao invés de
tomar como data inicial aquela do cálculo anterior – 13/10/2016 -, o fez tomando como marco inicial a data de 13/10/2015, exatamente um ano antes, o que, sem dúvida, trata-se de ERRO MATERIAL, algo acidental, já que não crê o executado que esse erro tenha sido proposital. Sem dúvida, esse novo cálculo deveria ter sido efetuado tomando-se por marco inicial a data de 13/10/2016. A consequência desse ERRO é que os juros legais e a correção monetária desse período de 12 meses foram computados em DUPLICIDADE, duas vezes, o que, por si só, representa ilegal majoração do valor em mais de 20%, 12% apenas de juros
” (sic).

Sustenta que “
a outra alegação do ora Recorrente se deu quanto à irregular forma como o Exequente vem atualizando a dívida, que está resultando na prática ilegal do ANATOCISMO, juros sobre juros, ou seja, capitalização de juros, o que é vedado em lei, porquanto é pacífico em nossos Tribunais que, nos cálculos judiciais, os juros devem ser computados em sua forma simples, vedada a capitalização
”
(sic).

Elucida que “
no caso, o exequente, compareceu aos autos por três vezes no intuito de atualizar o valor da dívida indicada na inicial, que era de R$10.462,63, conforme se verifica em ID 21827039, ID 21827099 e ID 51250278. A irregularidade, no caso, ocorreu na segunda e na terceira atualização, porque, nelas, ao invés de partir do valor inicial e atualizá-lo por todo o período – desde a data inicial até a data da atualização – o fez partindo da atualização anterior. Ao ter como origem do cálculo de atualização o valor de uma outra atualização anterior, inquestionavelmente está incorrendo em sobreposição de juros, uma vez que nessa anterior atualização estão embutidos os juros do período então atualizado”
(sic).

Argumenta que “
da mesma forma que o ERRO MATERIAL no cálculo e atualizações, tal prática trata-se de matéria sobre a qual não incide a PRECLUSÃO, conforme reiteradas decisões das cortes superiores
” (sic).

Defende que “
o valor atualizado do débito, até 30 de dezembro de 2023, importa em R$69.961,98 (sessenta e nove mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos), ao qual deverão ser acrescidos os honorários advocatícios fixados, no percentual de 10%”
(sic).

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso para que “
seja reintegrada aos autos a petição ID 140740135, excluída por força da decisão agravada (DOCs 03 e 03A);que, doravante, toda e qualquer atualização da dívida deverá ter por origem os valores e datas consignados na petição inicial, única forma de afastar e sanar os ERROS MATERIAIS incorridos pelo exequente/embargado, quer pelo cômputo em DUPLICIDADE do período entre 13/10/2015 e 13/10/2016, quer pela ilegal ocorrência de anatocismo – juros sobre juros – pelo método que vem utilizando para proceder a atualização da dívida
” (sic) (Id. 206056673).

Não houve pedido de efeito suspensivo ou ativo.

O agravado apresentou contraminuta em Id. 209875197, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O preparo foi recolhido (Id. 206101196).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão acerca de divergência entre os cálculos apresentados pela parte exequente agravada e aqueles apresentados pelo executado agravante.

Na decisão que rejeitou a impugnação fundamentada em erro material na atualização dos cálculos da dívida e ocorrência de anatocismo nessa atualização, o Juízo
a quo
esclarece que o executado agravante deveria questionar tal pleito por meio dos embargos à execução e não por mera petição nos autos, e que o prazo para impugnar o cálculo já foi alcançado pela preclusão temporal.

Pois bem.

De uma análise da matéria, a partir da moldura fática delineada no
decisum
, percebe-se que, ao contrário da conclusão exarada pela Magistrada de primeiro grau, a parte executada recorrente almeja
somente

a correção de erro de cálculo decorrente
, segundo afirma, um erro material na atualização dos cálculos da dívida, especificamente uma
duplicidade
na contagem do período entre 13/10/2015 e 13/10/2016 e a prática de anatocismo, que inflacionou o valor devido, razão pela qual, por se tratar de erro de fato,
sua revisão não está sujeita à preclusão
, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. À luz do princípio da fidelidade da execução ao título, o julgador deve verificar a adequação do cálculo do credor ao título sob cumprimento, corrigindo eventuais discrepâncias, desde que não se trate de questão preclusa. Precedentes. 2.
De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. Precedentes
. 3. Na hipótese, uma vez constatada a existência de erro de cálculo, este decorrente da aplicação de valor diverso daquele estabelecido na coisa julgada, deve ser corrigido, não havendo que se falar em preclusão. 4. Agravo interno provido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1930477 PR 2019/0253386-5, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

A fim de contextualizar os fatos, é importante registrar a questão trazida à prestação jurisdicional.

A parte exequente agravada propôs a ação de execução na origem em face de POSTO DE SERVIÇOS VANDORE GOMES LTDA – ME, JOAO ROBERTO GOMES (ora agravante) e outros, lastreada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), postulando pelo pagamento do valor atualizado à época (
04/11/2008
) de R$10.462,63 (dez mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos).

Diante do não pagamento do débito, a parte exequente agravada indicou bem a penhora, apresentando diversas planilhas de atualização do débito nos autos de origem, senão vejamos:

1) Atualização realizada até
26/01/2012
, utilizando como base de cálculo o valor de R$10.462,63 (dez mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos), tendo como valor atualizado o montante de R$17.900,27 (dezessete mil, novecentos reais e vinte e sete centavos) (Id. 21827039 – pág. 07):

2) Atualização até
13/10/2016
, utilizando como base de cálculo o valor de R$17.900,27 (dezessete mil, novecentos reais e vinte e sete centavos), tendo como valor atualizado o montante de R$39.723,37 (trinta e nove mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos) (Id. 21827099 - Pág. 8):

3) Atualização até
17/03/2021
, utilizando como data inicial a data de
13/10/2015
e base de cálculo o valor de R$17.900,27 (dezessete mil, novecentos reais e vinte e sete centavos), tendo como valor atualizado o montante de R$84.954,71 (oitenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos) (Id. 51250278):

Sob essa perspectiva, está com a razão o recorrente ao afirmar que a atualização do cálculo exequendo promovida pelo banco agravado contém erros consistentes na duplicidade na contagem do período entre 13/10/2015 e 13/10/2016, bem como na duplicidade de incidência de juros de mora desde a atualização apresentada em Id. 21827099 – Pág. 8 na data de 13/10/2016, tendo em vista que o débito final apurado na planilha (R$39.723,37) e acrescido de juros de mora entre janeiro/2012 e outubro/2016, já continha em sua composição a quantia até então atualizada de R$17.900,27 (dezessete mil, novecentos reais e vinte e sete centavos), a título de juros de mora entre janeiro/2008 a janeiro/2012, o que gera, evidentemente, um excesso indevido no débito.

Logo, por influxo dessas ocorrências, conclui-se ser possível, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acima mensurada, a correção de erro de cálculos, mormente em razão da inexistência de decisão homologatória, e, em especial, como forma de evitar o enriquecimento sem causa da parte, privilegiando, por outro lado, o próprio título executado, adequando, com isso, a execução a seus exatos contornos.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Corte de Justiça, proclamados em casos correlatos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
EXCESSO NA EXECUÇÃO – ERRO NA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO – PRECLUSÃO – NÃO INCIDÊNCIA
– DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA - POSSIBILIDADE DE ANÁLISE – ACOLHIMENTO PARCIAL DO INCIDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
A alegação de excesso de execução fundada em erro de cálculo não preclui; pode ser suscitada a qualquer tempo, desde que não tenha havido decisão definitiva a esse respeito.
Admite-se a arguição em Exceção de Pré-Executividade quando for desnecessária a dilação probatória. O parcial acolhimento do incidente enseja a condenação do excepto ao pagamento de honorários sucumbenciais.”
(TJ-MT - AI: 10035743120238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUANTO AO EXCESSO DA EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES RELATIVOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CALCULADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA – DESCONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO EXEQUENDO (QUE DETERMINA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO) – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SANAR TAL ERRO POR AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO PRAZO LEGAL – DESCABIMENTO –
ERRO NÃO SUJEITO À PRECLUSÃO – PRECEDENTES DO STJ
– RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Segundo a jurisprudência do STJ, eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive de ofício, determinar a realização de novos cálculos para apuração do débito após a correção do erro material verificado
(AgInt nos EDcl no REsp 1720927/RS). Portanto, escorreita a decisão agravada que, apesar da aparente intempestividade da exceção de pré-executividade, acolheu o pedido quanto ao erro relativo ao valor dos honorários de sucumbência bloqueado, determinando que a parte exeqüente procedesse às devidas correções no cálculo do débito a fim de adequá-lo ao acórdão exeqüendo.”
(TJ-MT 10090724520228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – CÁLCULOS REALIZADOS EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS EM SENTENÇA E NO ACÓRDÃO – ENVIO DOS AUTOS, PELO JUÍZO, A CONTADORIA PARA APURAÇÃO DE VALORES –
ERRO DE CÁLCULO QUE NÃO PRECLUI – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive de ofício, determinar a realização de novos cálculos para apuração do débito após a correção do erro material verificado STJ ( AgInt nos EDcl no REsp 1720927/RS).
”
(N.U 1000573-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 28/06/2022)

Restrito, portanto, a essa última questão, o recurso merece provimento no que diz respeito ao afastamento da preclusão quanto à alegação de excesso de execução.

No entanto, a evidente divergência dos valores apresentados pelos litigantes constitui motivo suficiente para verificação de sua conformidade pelo contador judicial, sob pena de enriquecimento sem causa de uma das partes.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para determinar o refazimento do cálculo com as devidas correções, adequando-o nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024